Tribunal: CARF
Processo: 10840.721061/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721061/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.429 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDINHA EMPREENDIMENTO EM ALIMENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADE VEDADA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de inclusão
da contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-78.467 da 7.a Turma da DRJ/BSB, de 18 de janeiro de
2018 (fls. 51 a 54):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento
do Pedido de inclusão no Simples Nacional formalizado pela interessada em
19/04/2017, conforme requerimento à folha 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721061/2017-22
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.429 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721061/2017-22

A empresa era optante pelo Simples Nacional e foi excluída automaticamente, nos
termos do art. 30, § 3o , inciso II da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, em virtude da inclusão de atividade econômica vedada em seus dados cadastrais
(fl. 19), com efeitos a partir de 1o de março de 2017.
O pedido de inclusão foi indeferido por meio do Despacho Decisório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, datado de 13 de junho de 2017 (fls. 26 a
28), tendo em vista que no objeto social da empresa consta atividade econômica vedada
ao ingresso neste regime de tributação.
Cientificada do indeferimento do seu pedido, a pessoa jurídica interessada interpôs, em
20/07/2017 a manifestação de inconformidade de fl. 36 alegando, em síntese, que não
emitiu nota fiscal para tal atividade econômica e que a retirou do seu objeto social, com
alteração registrada na Junta Comercial em 20/07/2017.
Ao final, a empresa pediu deferimento e anexou ao pedido os documentos de folhas 37 a
48.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. A contribuinte foi impedida de aderir ao
Simples Nacional por vedação ao exercício da atividade econômica vedada às optantes pelo
regime do Simples Nacional:
[...] A empresa ingressou no Simples Nacional em 01/01/2013 e foi excluída em
28/02/2017 por comunicação obrigatória do contribuinte quanto ao exercício de
atividade vedada às optantes pelo regime. Tal comunicação ocorreu de forma
automática e foi decorrente da alteração de dados no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica em 13/02/2017 (fl. 19), com a inclusão da atividade descrita na CNAE 6810-
2/02 - Aluguel de imóveis próprios.
[...] Não obstante as alegações da empresa de que retirou a atividade de seu objeto
social, trata o presente caso de hipótese de exclusão obrigatória automática com
previsão legal, à qual não pode o administrador público dar interpretação diversa, posto
que sua atuação deve ser conforme a lei e o Direito, nos termos do art. 2o da Lei no
9.784, de 1999.
[...] Ressalte-se, ainda, que a única forma de ingresso no Simples Nacional estabelecida
pela legislação é por meio do Portal do Simples Nacional, conforme o disposto no caput
do art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011. Deste modo, não há amparo legal para a
inclusão de ofício de empresas no Simples Nacional.
Dessa forma, a 7.a Turma da DRJ/BSB decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 169 a
184), requerendo que seja revisto o indeferimento do pedido de inclusão da empresa ao regime
tributário do Simples Nacional, levada a efeito pela autoridade fiscal.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.429 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721061/2017-22

A contribuinte apresenta ainda documentos que julga corroborarem com suas
alegações (fls. 65 a 84).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7.a
Turma da DRJ/BSB, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de pedido de inclusão ao regime tributário do Simples Nacional.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 23 de fevereiro de
2018, vide termo de recebimento da RFB, fl. 61, face ao recebimento da intimação datada de 1.o
de fevereiro de 2018, fl. 59) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Despacho
Decisório DRF/SEORT/POR, de 13 de junho de 2017 (fls. 26 a 28), exarado nos presentes autos.
Consta no Despacho Decisório mencionado que, de acordo com a análise da
alteração contratual da empresa efetuada em 13 de fevereiro de 2017 (fls. 07 a 10), verifica-se
que foi incluído em seu objeto social a atividade de “locação de espaço para terceiros”, atividade
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.429 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721061/2017-22

análoga a aluguel de imóveis próprios, considerada vedada ao ingresso no Simples Nacional e
relacionada no anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Diante do exposto, foi indeferida a solicitação de reenquadramento da empresa em
epígrafe no Simples Nacional, tendo em vista que no objeto social da empresa consta atividade
econômica vedada ao ingresso neste regime de tributação.
Intimada da decisão, a contribuinte requereu a reconsideração do decisum, haja
vista não ter emitido nota fiscal para a atividade econômica vedada bem como que a retirou do
seu objeto social, conforme consta na sua 5.a Alteração Contratual anexa (fls. 44 a47) registrada
na JUCESP em 20 de julho de 2017.
Não obstante as alegações da empresa contribuinte, como bem menciona o douto
relator do Acórdão ora recorrido, a única forma de ingresso no Simples Nacional estabelecida
pela legislação é por meio do Portal do Simples Nacional, conforme o disposto no caput do art.
6o da Resolução CGSN no 94, de 2011, não existindo amparo legal para a inclusão de ofício de
empresas ao Simples Nacional.
Nesses termos, o indeferimento de inclusão da contribuinte ao Regime Tributário
do Simples Nacional é medida que se impõe, não havendo motivos para a reforma do Acórdão
da Delegacia de Julgamento.
Dispositivo
Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto,
mantendo incólume a decisão prolatada pela Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.429 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721061/2017-22

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital